Tribunal: TCU
Processo: 001.853/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2887/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.853/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Lucia Rodrigues da Costa (XXX.131.784-XX); Eliane da Silva Ramos (XXX.997.854-XX); Elisabete Costa Silvestre da Silva (XXX.149.324-XX); Inaura Gomes da Silva (XXX.106.898-XX); Lourdes Fernandes da Silva (XXX.260.748-XX); Luciana Rodrigues da Costa (XXX.928.394-XX); Marcia Maria de Albuquerque Calmon Mendes (XXX.989.594-XX); Margareth Rodrigues da Costa (XXX.441.754-XX); Maria Helena Rodrigues da Costa (XXX.978.734-XX); Maria Magaly Rodrigues da Costa (XXX.105.784-XX); Maria Nilva Ferreira Conceicao (XXX.886.322-XX); Maria da Penha Godinho de Carvalho (XXX.865.162-XX); Maria das Dores Rodrigues (XXX.235.304-XX); Maria das Dores da Costa Santos (XXX.548.134-XX); Nadja Maria Ramos (XXX.657.904-XX); Nilza Paula Ramos (XXX.768.114-XX); Nilza Santiago Rodrigues (XXX.848.494-XX); Shirley de Carvalho Peixoto (XXX.561.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.